Tribunal: STF
Processo: RE 1462456
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 22):



    “Apelação cível - Ação de ressarcimento proposta pela DER - Autarquia estadual que, após o pagamento do precatório à ora requerida, diz ter havido pagamento a maior, vez que incidiram juros em continuação nas parcelas, além de ser sido inobservada a Lei nº 11.960/09 - Sentença de procedência - Recurso da requerida - Provimento de rigor. Prescrição - Inocorrência - IRDR nº 0044617-84.2019.8.26.0000 (Tema 34 TJSP) admitido sem determinação de suspensão de processos que versam sobre a questão. Precatório pago - Autarquia estadual que requer devolução de valor supostamente pago a maior - Exclusão da incidência de juros moratórios durante a moratória do art. 78 do ADCT e aplicação da Lei nº 11.960/09 - Impossibilidade - Precatório já adimplido em sua integralidade - Preservação da coisa julgada e segurança jurídica - Súmula vinculante 17 - Inaplicável preceito vinculante posterior ao trânsito em julgado - Precedentes. Inversão dos ônus de sucumbência e majoração de honorários advocatícios - Art. 85, §§ 2º, 3º e 11 do CPC. R. Sentença reformada. Preliminar rejeitada, recurso provido.” 



    No apelo extremo (Doc.24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM (DER) sustenta que “o que se pretende discutir no presente recurso é a possibilidade de se afastar o direito de o DER ser ressarcido pelo pagamento indevido de juros de mora em razão da aplicação do art. 78 do ADCT e art. 100, §12º, da CF/88 sob o argumento de que isso violaria a segurança jurídica, embora não tenha havido a prescrição da pretensão do DER” (fl. 2, Doc. 24).



    Aduz que “o caráter indevido da incidência dos juros de mora se da pelo fato de que o parcelamento do precatório se deu com base em autorização constitucional (art. 78 do ADCT), não existindo mora por parte do Estado capaz de justificar a incidência de juros dessa natureza ” (fl. 5-6, Doc. 24).



    Pondera que, “ao contrário do que decidiu o TJ/SP, não pode ser obstada pela alegação genérica de respeito à segurança jurídica, em razão do decurso de prazo entre a propositura da ação que deu origem ao pagamento do requisitório e a propositura da presente demanda” (fl. 7, Doc. 24).



    Em resumo, afirma que “1. A incidência de juros de mora em continuação no pagamento dos precatórios ao requerido foi indevida. 2. A pretensão de ressarcimento do valor pago a mais foi exercida no prazo prescricional. 3. O ressarcimento pretendido não tem como base aplicação retroativa de precedente, pois o entendimento já vigorava no STF desde 1994 e tem como fundamento texto da Constituição já vigente à época do pagamento indevido, razão pela qual também não há que se falar em violação à segurança jurídica” (fl. 11, Doc. 24).



    Em seguida, a Presidente da Seção de Direito Público do TJSP determinou a remessa do processo ao Órgão Colegiado para juízo de adequação quanto ao Tema 132 (RE 590.751-RG) (Doc. 27, fl. 2).



    Todavia, a Turma Julgadora, em juízo negativo de retração, manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos a seguir ementado (fl. 8, Doc. 27):



     “Apelação Cível - Juízo de “retratação” do art. 1030, II do NCPC (Recursos Especial e Extraordinário) - Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público - Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado - Acórdão desta Câmara que deu provimento ao recurso da requerida Construtora Beter S/A (massa falida), reformando a sentença do MM. - Juízo de primeira instância que julgou procedente a ação de cobrança - Pretensão de devolução de valor que alega ter sido pago - Tese firmada pelo STF no Tema nº 132, no sentido de que uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado - Manutenção da decisão que em nada confronta o quanto decidido por se tratar de precatório expedido em momento muito anterior à EC 30/2000 e edição da SV 17 – Precedentes - Juízo de retratação aceito, sem alteração do julgado.”



    Em seguida, o RE foi inadmitido na origem, ao fundamento de que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema” (Doc. 28).



    No Agravo, o DER sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 100, § 2º e § 12º, da CF/1988 e 78 do ADCT, pois conforme entendimento fixado nas ADIs 4357 e 4425, deve-se aplicar a TR como índice de correção monetária até 25/5/2015, utilizando-se o IPCA-E a partir de então (Doc. 30).



    Em seguida, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 33).



    Nesta CORTE, a Presidência determinou a devolução do processo à origem para que observasse o Tema 132, RE 590.751-RG (Doc. 35).



    Em observância a essa decisão, a Seção de Direito Público do TJSP determinou o retorno dos autos ao Relator do processo para eventual juízo de conformidade com o Tema 132 (Doc. 38).



    Entretanto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em novo julgamento, mantiveram o acórdão anterior. Eis a ementa do julgado (fl. 2, Doc. 39):



    “Apelação Cível - Retorno dos autos do Colendo STF determinando a adequação ao tema de repercussão geral (Tema nº 132 do STF). Juízo de “retratação” do art. 1030, II do NCPC (Recursos Especial e Extraordinário) - Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público - Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado - Acórdão desta Câmara que deu provimento ao recurso da requerida Construtora Beter S/A (massa falida), reformando a sentença do MM. Juízo de primeira instância que julgou procedente a ação de cobrança - Pretensão de devolução de valor que alega ter sido pago - Tese firmada pelo STF no Tema nº 132, no sentido de que uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado - Manutenção da decisão que em nada confronta o quanto decidido por se tratar de precatório expedido em momento muito anterior à EC 30/2000 e edição da SV 17 - Precedentes - Juízo de retratação aceito, sem alteração do julgado.“



    Na sequência, o RE foi admitido (Doc. 42).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para, em juízo negativo de adequação ao Tema 132 da repercussão geral, dirimir a presente controvérsia (fls. 4-6, Doc. 39):



    “(...) no caso dos autos, trata-se de ação de cobrança de alegado pagamento a maior em precatório, revestindo-se a matéria de coisa julgada, sendo inadmissível a pretensão da Fazenda do Estado de São Paulo de retroagir regra para incidir em ação ordinária de 1991, cujo precatório foi expedido em 1994, sendo, portanto, anterior a EC 30/2000, bem como a Súmula Vinculante nº 17 (de 29/10/2009) muito posteriores à expedição do precatório.



    Dessa forma, não há que se falar em afronta ao quanto decidido no tema 132 do STF. ”



    A respeito da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça.”



    Eis ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de período de graça constitucional.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do período de graça.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.



    Além disso, o STF já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, citem-se os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão recorrido, proferido nas instâncias de origem, encontra-se em descompasso com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser reformado.



    2. Não cabe a incidência de juros compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT. Quanto aos juros moratórios, devem ser aplicados somente em face das parcelas que não foram adimplidas no prazo estipulado.



    3. A imposição de juros em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito da matéria, devendo prevalecer na execução os parâmetros consolidados nos precedentes desta CORTE.



    4. Agravo Interno a que se dá provimento, para dar provimento ao Recurso Extraordinário do agravante, com vistas a excluir a incidência de (a) juros compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT; e (b) juros moratórios das parcelas adimplidas no prazo estipulado no requisitório” (RE 699.424 AgR, em que constei como relator para acórdão, Primeira Turma, DJe de 1º/08/2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 544.033-AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018)



    No mesmo sentido: RE 1457734/SP, de minha relatoria, DJe de 5/10/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente